Tribunal: TJDFT
Processo: 0003349-26.2016.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. REINTEGRAÇÃO. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. MELHOR POSSE DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias" (Súmula 619, STJ). Tal circunstância não inviabiliza a defesa particular da posse em face de outro particular. Para tanto, todavia, necessária a configuração de algum embaraço ao exercício da posse do demandante. No caso específico da pretensão de reintegração, não constatado o esbulho e demonstrada ser do réu a melhor posse, em virtude de ter estabelecido no imóvel sua moradia, o pedido deve ser julgado improcedente.

2. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.